Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-37.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001426-37.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO –AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702, §§ 2o E 3o, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. É v
edada a análise de tese não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal
.

2.
Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se à parte embargante o ônus de declarar o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. André Luciano Costa Gahyva, juiz de direito, que, na presente “
AÇÃO MONITÓRIA
”, ajuizada por
PNEUAR

COMÉRCIO

DE PNEUS LTDA-EPP,
em desfavor da parte apelante, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, rejeitou os embargos monitórios e, consequentemente, julgou procedente o pedido feito pela parte autora, nos seguintes termos (ID. 171424020):

“Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA em face do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT, ambos devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento de valores provenientes do fornecimento de produtos (pneus e câmaras), no valor e forma descrita na inicial.

A fim de subsidiar os pedidos, juntou os documentos id. n.39826989 (Notas fiscais, ordem de serviço, nota promissória, pagamento parcial), id. n.39827841 (Ata de registro de preços 04/2017), id. n. 39827842 (Memória de cálculo - 1) e id. n. 39827845 (Memória de cálculo - 2).

O autor juntou as guias de recolhimento das custas iniciais e comprovante de pagamento, conforme id n.40722825.

A inicial foi recebida em 09/10/2020, id n.40965093.

A parte requerida foi citada na data de 26/05/2021, id. n.56627403, opôs contestação, preliminarmente, arguiu falta de interesse de agir, no mérito, alega que a requerente recebeu pelos produtos entregues, alternativamente requereu a correção dos cálculos apresentados na inicial, condenação do autor em honorários advocatícios e despesas processuais, conforme id n.60209174.

A embargante juntou os documentos id. n.60210001(Empenho), id n. 60210003(Liquidação), id. n.6021006(Pagamento), id. n.6021006(Pagamento), id. n.6021008(Empenho), id. n.6021011(Pagamento), id. n.6021014(Liquidação), id. n.6021015(Empenho), id. n.6021017(Liquidação), id. n.6021019(Pagamento), id. n.6021022(à Pagar), id. n.6021023(Liquidação), id. n.6021024(Pagamento) e id. n. 6021026 (Empenho).

O embargado apresentou impugnação id. n.62939026, preliminarmente, requereu a desconsideração da contestação apresentada e a decretação da revelia da parte requerida, quanto ao mérito, alega que o embargante não demonstrou o pagamento do crédito exigido, por fim requer a total improcedência dos embargos monitórios.

Na manifestação id. n.84052795, requer a parta autora ora embargada, o julgamento antecipado da lide, quanto a embargante, parte requerida, não se manifestou nos autos, conforme certidão id. n. 89199865.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, quanto ao pleito da parte autora de não conhecimento dos embargos e decretação da revelia do requerido temos que, a embargante, de fato, no id. n.60209174, apresenta resposta na forma de Contestação, contudo, trata-se a peça inicial de ação monitória, com rito especial previsto nos art. 700, art.701 e art.702 do Código de Processo Civil.

O preceito legal em questão é claro ao dispor que na ação
monitória
deverão ser opostos
embargos
monitórios (art. 702 do CPC), que se processarão nos próprios autos, contudo, sua natureza jurídica é de contestação e, por isso, apresentar
contestação
ao invés de embargos monitórios
caracteriza e
quívoco, não se qualificando como erro grosseiro, portanto deverá o magistrado apreciar a matéria de defesa apresentada, vejamos:

“AÇÃO MONITÓRIA. Apresentação de contestação ao invés de embargos monitórios. Equívoco que não merece ser qualificado como erro grosseiro que se preste a obstar a apreciação da matéria de defesa. Consideração de que os embargos monitórios e a contestação constituem peças processuais que devem ser apresentadas nos próprios autos e no mesmo prazo. Observância aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e do direito à ampla defesa. Apreciação da defesa apresentada pela ré determinada. Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJ-SP - AI: 21988818820208260000 SP 2198881-88.2020.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 19/11/2020, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)”

Desta forma, não acolho a preliminar, consequentemente não há hipótese legal para decretação da revelia da parte requerida.

Por fim, a requerida, ora embargante, em sua contestação arguiu falta de interesse de agir, uma vez que, a parte autora recebeu pelos produtos entregues, alegando, ainda, que não houve procura por parte da requerente pelo recebimento de forma administrativa, assim, temos que as
alegações da requerida se confundem com o mérito da demanda, portanto devem com este ser examinadas.

I - DO MÉRITO

O embargante, em sua defesa, alegou que a parte requerente recebeu pelos produtos entregues, trouxe aos autos as ordens de empenho, liquidação e pagamentos, ainda, questionou os cálculos apresentados na peça vestibular dos autos. Entretanto, não apresenta demonstrativo de cálculo discriminando os valores cobrados em excesso, bem como não declara o valor que entende ser correto ferindo, assim, o disposto no art. 702, §2o do CPC.

Melhor sorte não o assiste quanto à afirmação de que a parte requerente recebeu pagamento pelos produtos entregues, tendo em vista que os documentos apresentados tratam-se de demonstrativos contábeis ou relatórios do sistema de administração da requerida, assim todos os documentos aportados nos id. n.60210001(Empenho), id n.60210003(Liquidação), id. n.6021006(Pagamento), id. n.6021006(Pagamento), id. n.6021008(Empenho), id. n.6021011(Pagamento), id. n.6021014(Liquidação), id. n.6021015(Empenho), id. n.6021017(Liquidação), id. n.6021019(Pagamento), id. n.6021022(à Pagar), id. n.6021023(Liquidação), id. n.6021024(Pagamento) e id. n. 6021026 (Empenho) não provam o adimplemento do débito exigido.

No presente caso, ao contrário do alegado, o requerido não trouxe prova absoluta e irrefutável do pagamento da dívida originária. Nos termos do art.
320
do
Código Civil, temos:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.

Assim, temos que
o p
agamento deve ser comprovado por escrito, mediante recibo com assinatura do credor ou seu representante legal ou, ainda, por meio de comprovantes bancários. Em razão da falta da prova documental, a parte requerida não provou
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, capaz de operar a desconstituição do título (art. 373, II, do CPC). Assim:

"MONITÓRIA – Título prescrito – Notas promissórias – Prova testemunhal que não foi suficiente para comprovar o pagamento – Pagamento que se prova através de recibo ou devolução do título – Dação em pagamento – Inadmissibilidade – Hipótese em que o próprio apelante confirmou que o imóvel supostamente dado como pagamento está em seu nome - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10004613020188260355 SP 1000461-30.2018.8.26.0355, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 12/03/2020, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)".

Consequentemente, a empresa credora, mediante o processo monitório, consegue obter com celeridade o título executivo, baseado em prova escrita, para o pagamento de soma pecuniária, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil).

Assim, para fazer uso do procedimento monitório é necessário que haja prova escrita, sem eficácia executiva. Nesta ação, o que a parte tem em mira é abreviar o caminho para chegar à execução forçada, o que talvez lhe seja possível, sem passar por todo o caminho do procedimento ordinário.

No caso, destaco a perfeita possibilidade de manejo da ação monitória, eis que, a parte autora demonstrou, fazer jus à procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso trouxe o valor do débito de forma líquida e certa, juntou id. n.39826989 (Notas fiscais, ordem de serviço, nota promissória, pagamento parcial), id. n.39827841 (Ata de registro de preços 04/2017), id. n. 39827842 (Memória de cálculo - 1) e id. n. 39827845 (Memória de cálculo - 2).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. A prova escrita, anexada nos autos de ação monitória, objetiva demonstrar ao julgador a probabilidade do direito alegado, e, quando suficientemente considerada para comprovar a dívida, desnecessária a produção de outras provas. Assim, considera-se válido o julgamento antecipado da lide, não havendo cerceamento de defesa a ser declarado. (TJ-MG - AC: 10000211925276001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)”

Dessa maneira, deve ser julgado procedente o pedido da parte autora.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Por todo o exposto, REJEITO, OS EMBARGOS MONITÓRIOS
com base no art. 702, §2o e §3o do CPC.

Via de consequência, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme documentos acostados sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Atenta ao princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/15.

Com a conversão do mandado monitório em executivo, inicia-se a fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em nova intimação da parte requerida. Dessa forma, está o requerente autorizado a dar início aos atos expropriatórios, art. 702, §8o do CPC.

Assim sendo, após o trânsito, determino, desde já, a realização de penhora online, via sistema Sisbajud, por ser a forma mais célere de cumprimento do decisum (art. 523, §3o c/c art. 835, l, ambos do CPC).

No que se refere aos pedidos de busca de bens, saliento que a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso instituiu a cobrança de taxas de serviços para realizações de consultas e bloqueios.

Neste caso, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas pertinentes à realização da pesquisa.

Recolhidas as custas, remetam-se os autos conclusos para que se promova a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, conforme acima determinado.

Juntado os resultados nos autos, intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em tempo, após o trânsito, altere-se a fase e a classe da presente ação para “Execução de Título Judicial/ Cumprimento de Sentença”.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”.

A sentença acima transcrita foi retificada
ex officio
, da seguinte forma (ID. 171424021):

“Vistos.

Em tempo,
ex officio,
retifico a parte final da sentença para constar
:

(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

Por todo o exposto, REJEITO, OS EMBARGOS MONITÓRIOS
com base no art. 702, §2o e §3o do CPC.

Via de consequência, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme documentos acostados sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Atenta ao princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/15.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, Capítulos IV do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, o
decisum
de primeiro grau merece ser reformado, sob o argumento de que
“
Pela análise dos documentos apresentados, temerário reconhecer que os documentos são capazes de comprovar o direito da empresa ao recebimento de R$29.491,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). Isso porque a Apelada não comprovou a entrega de todos os itens previstos na nota fiscal aportada ao feito, ou seja, os documentos supracitados não estão aptos a fazer prova do alegado direito”.

Sustenta que a parte apelada não apresentou nenhuma nota fiscal devidamente atestada pela unidade competente.

Ressalta, ademais, que,
“(...)
No que tange aos produtos, de fato, entregues pela Apelada, estes foram devidamente quitados pelo ente municipal, conforme verifica-se das ordens de empenho, liquidação e pagamentos (Id. 60210001 a 60210026), nos moldes da Lei n.o 4.320/1964
”.

No que tange aos valores cobrados, a parte recorrente aduz:

“(...)

Observa-se que o Juízo de origem julgou procedente a demanda para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita.

No entanto, é possível se constatar nos autos que o valor descrito na inicial, R$29.491,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), não corresponde à infudada prova escrita apresentada pela Recorrida.

Constata-se nos fatos narrados pela Apelada na peça vestibular, bem como nos documentos apresentados, que o valor total dos produtos supostamente entregues corresponde a R$40.268,00 (quarenta mil, duzentos e sessenta e oito reais) e que o Município teria adimplido o valor de R$17.840,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta reais).

Desta forma, verifica-se um saldo remanescente de R$22.428,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais)”.

Argumenta, por derradeiro, que
“(...)
os consectários legais fixados pelo Juízo a quo não estão de acordo com a previsão legal e jurisprudencial, requer seja reformada a sentença para que seja aplicado ao valor da condenação correção monetária pelo índice do IPCA-E e juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) O recebimento e o processamento do presente Recurso de Apelação, e ao final o seu total provimento para:

i) Reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, uma vez que ausente a comprovação da entrega dos produtos.

b) Subdiariamente, requer a reforma da sentença para que a constituição do título executivo judicial se dê no valor supostamente devido de
R$22.428,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais)
, bem como para que seja aplicado ao valor da condenação correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança..

(...)”
.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 171424028.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 188318163).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. André Luciano Costa Gahyva, juiz de direito, que
, na presente “
AÇÃO MONITÓRIA
”, ajuizada por
PNEUAR

COMÉRCIO

DE PNEUS LTDA-EPP,
em desfavor da parte apelante, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, rejeitou os embargos monitórios e, consequentemente, julgou procedente o pedido feito pela parte autora, “(...)
constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme documentos acostados sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação”
, além de ter condenado a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e convertido o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou, em 25.09.2020, a presente ação monitória, em face da parte apelante, visando ao recebimento do valor de R$ 29.491,56 (vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), relativo ao fornecimento de pneus e câmaras de ar.

Na inicial, a parte requerente, ora recorrida, asseverou:

”(...)

O referido Município contratante recebeu as mercadorias, conforme provam os documentos anexos, não reclamando de quaisquer defeitos ou atrasos, cumprindo o Requerente completamente sua obrigação contratual.

Todavia, a Requerida cumpriu em parte sua contraprestação, pois pagou somente os valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 20/09/2017 e R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais) em 10/05/2019, conforme comprova pelos extratos bancários anexos.

Permanecendo inadimplente no valor restante de R$ 22.428,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais), que corrigidos, com juros e multa legais, hoje perfazem o valor de R$ 28.087,20 (Vinte e oito mil oitenta e sete reais e vinte centavos), conforme extrato de cálculo anexo”.

A parte requerida/apelante, citada, ofereceu contestação, alegando,
ipsis litteris
(ID. 171424694)
:

“
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem manifestar e requerer conforme segue.

Verifica-se que o autor alega que o Município efetuou a aquisição de pneus no valor de R$ 40.268,00, porém, aduz que efetuou o pagamento apenas de parte desse valor, sendo um valor de R$ 15.000,00 e de R$ 2.840,00, em datas distintas, os quais somam R$ 17.840,00.

Contudo, Excelência, conforme verifica-se das ordens de empenho, liquidação e pagamentos, o requerente recebeu pelos produtos entregues. Não houve nenhuma procura administrativa por parte do requerente a fim de verificar eventual crédito para receber, ou seja, restando devidamente configurado a falta de interesse de agir, uma vez que o município possui protocolo próprio para tratar desses assuntos administrativamente.

Por outro lado, em que pese os cálculos lançados pelo requerente, observa-se que o mesmo inclui atualização do débito em 10/05/2019 para constar R$ 29.075,41 e, após, lança o valor de R$ 28.087.20 em 11/09/2020. E, ainda, houve a inclusão de honorários em percentual de 5%.

Portanto, devidas correções e honorários devem ser considerados em sentença, em caso de procedência pelo juízo, o que se admite apenas hipoteticamente, restando-se devidamente impugnado tais encargos.

Assim, requer seja julgado totalmente improcedente os pedidos da inicial, condenando-se nas custas e honorários advocatícios.

Por fim, protesta-se pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito.

Nestes termos, pede deferimento”.

Na sequência, proferida a sentença que ora se analisa.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Como cediço, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do
processo
de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registre-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, uma vez que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que:

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito. ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383)

In casu
, no que concerne à alegada ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, razão não assiste ao ente público municipal.

Isso porque, referida tese não foi submetida ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, caracterizando indevida supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.

As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.

(N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento.

(...)

(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)”. [sem destaque no original]

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO ANTE AO VALOR DA CAUSA – ART. 496, § 3o, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO AO DOCUMENTO NOVO – OCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA – OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE CONFIRMAR O DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Desnecessidade de remessa necessária, pois o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo a quo é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.” (TJ-MT 00023454220148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2021) 2. Vedada a análise de tese não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal. 3. Ainda que se reconheça o cerceamento de defesa quanto a ausência de contraditório do Ofício no 1.510/2012/GAB/SMTDE, as demais provas colacionadas à inicial são capazes de corroborar o débito do ente municipal com a empresa Apelada. 4. Conforme ordem preferencial constante nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00425360320128110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso nesse particular.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, relativamente ao alegado excesso de execução, a razão não acompanha a parte recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz consignar que, nos termos do art. 702, do CPC, é condição de procedibilidade dos embargos à ação monitória que a parte embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a memória discriminada da quantia que entende devida, sob pena de os embargos não serem processados, senão vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento , e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Desse modo, a referida norma legal impõe verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos seja utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

E, em
que pese as alegações da parte embargante, ora apelante, na petição inicial dos embargos, apenas foi mencionada a ocorrência de excesso de execução, sem indicar, de forma pormenorizada, em que ele consistia. Tampouco apresentou a parte recorrente o demonstrativo do valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo a parte embargante, ora recorrente, cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não há que se falar em excesso de execução na espécie.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA NOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO NA ÍNTEGRA DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO § 2o DO ART. 700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, BEM COMO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§ 2o E 3o, DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Conforme disposto na Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso, tendo o autor comprovado a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a utilização do valor relativo ao crédito de capital de giro disponibilizado aos requeridos/apelados, merece reforma a sentença de improcedência da lide, uma vez que legítimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito.

Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o, CPC/15)
.
(TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§ 2o E 3o, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o, CPC/15).” (TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022). 2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC.

(TJ-MT - AC: 10021894120208110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2023)”.

Logo, a r. sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, não havendo que se falar em excesso de execução.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Com relação aos consectários legais, no que tange aos marcos de incidência da atualização dos valores devidos pela Administração Pública, impositivo registrar que a conversão do mandado inicial em mandado executivo deve se dar pelo valor nominal do título, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A respeito do tema, o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. - Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação.
Recurso
Especial não conhecido. Decisão por unanimidade. ( REsp 554694/RS ;
RECURSO
ESPECIAL 2003/0084881-8.
Relator
Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do
Julgamento
: 06/09/2005. Dada da Publicação/Fonte: DJ 24.10.2005 p. 329.) (Destaquei).

Já em relação à correção monetária, esta deve incidir a partir do vencimento do débito, porquanto não se trata de acréscimo à dívida, sendo, tão somente, um meio de recomposição do valor aquisitivo da moeda.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO. (...) 2. Embora careça de força executiva, o cheque prescrito é título líquido e certo, por não ser a correção monetária um plus, ela será calculada a contar do respectivo vencimento 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 619002 / MG . Ministro VASCO DELLA GIUSTINA J.0)”.

Ademais, quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária, estes deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905).

Acerca da matéria:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL — POSSIBILIDADE — EFEITOS DA REVELIA — NÃO APLICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO — OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA — DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL — JUROS E CORREÇÃO - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, logo, sendo devidamente instruído o feito, com documentos pertinentes, há de se julgar procedente o feito. Não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, entretanto, no caso da inércia do ente público na apresentação de impugnação via embargos, forma-se o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma de execução, propiciando à Fazenda Pública, mais uma vez, o direito de oferecer embargos à execução com amplo direito de defesa. Comprovada a ocorrência do negócio jurídico que gerou a obrigação de pagamento, é de se confirmar o título executivo judicial, sob pena de configurar locupletamento ilícito por parte da Administração Pública.

(TJ-MT 10006407920198110020 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)”.

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao apelo, tão somente para determinar que, no concernente à correção monetária, os valores sejam atualizados pelo IPCA-E, desde o vencimento e, no que tange aos juros de mora, a incidência dos índices aplicáveis à caderneta de poupança (TR), devidos desde a data da citação, sendo que,
a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora,
mantendo-se a sentença incólume nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024